Tribunal: TJMT
Processo: 1009847-21.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009847-21.2026.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Falsificação de documento particular, Falsidade ideológica, Crimes contra a Ordem Tributária, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA - CPF: 088.222.749-11 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 971.883.011-15 (REQUERENTE), LUIZ ALBERTO FLAUSINO DA SILVA - CPF: 097.693.418-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Nº 1009847-21.2026.8.11.0000

REQUERENTE: FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO DA RESTRIÇÃO DE DESLOCAMENTO À NOVA REALIDADE LABORAL.
PEDIDO ACOLHIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Petição criminal apresentada por
FÁBIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA
, com pedido de flexibilização de medida cautelar anteriormente imposta, para ampliar a autorização de deslocamento profissional, diante de alteração superveniente da situação laboral do requerente, que passou a exercer atividade de corretor de grãos, com necessidade de trânsito por comarcas dos Estados de Santa Catarina e do Paraná.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a medida cautelar de restrição de ausência da comarca, já anteriormente flexibilizada para deslocamentos laborais em raio de 50 km do domicílio, deve ser novamente ajustada em razão de modificação superveniente das condições de trabalho do requerente.

III. Razões de decidir:

3. As medidas cautelares diversas da prisão submetem-se às exigências de necessidade, adequação e proporcionalidade, devendo ser compatibilizadas com as circunstâncias concretas e supervenientes do caso.

4. A nova função profissional exercida pelo requerente, por sua natureza, demanda deslocamentos mais amplos e frequentes, inclusive para comarcas situadas nos Estados de Santa Catarina e do Paraná, circunstância corroborada pelo parecer ministerial.

5. A manutenção da limitação territorial anteriormente fixada, sem adaptação à realidade laboral atual, mostra-se excessiva e apta a comprometer indevidamente o exercício de atividade lícita e a subsistência do requerente e de sua família.

6. A flexibilização da cautelar, com preservação do dever de comunicação ao juízo competente acerca dos deslocamentos profissionais, revela-se medida suficiente e idônea para resguardar a instrução processual e, ao mesmo tempo, assegurar o direito ao trabalho.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Pedido acolhido
.

Teses de julgamento:

“1. As medidas cautelares diversas da prisão podem ser revistas a qualquer tempo, diante de alteração superveniente das circunstâncias fáticas.”

“2. Demonstrada a necessidade profissional de deslocamentos além do limite territorial anteriormente fixado, admite-se a flexibilização da cautelar de restrição de ausência da comarca, desde que preservado mecanismo de controle judicial por meio de comunicação prévia ou posterior ao juízo competente.”

“3. A adequação das cautelares deve observar os princípios da proporcionalidade e da menor restrição possível aos direitos fundamentais do investigado ou acusado.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, I, II, §§ 4º e 5º, 319, IV, e 325, II.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Nº 1009847-21.2026.8.11.0000

REQUERENTE: FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de petição apresentada pela defesa de
FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA
postulando a revisão parcial das cautelares impostas no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1026395-58.2025.8.11.0000, posteriormente modificadas pelo acórdão proferido por esta Câmara Criminal, na Petição Criminal n. 1030983-11.2025.8.11.0000, que autorizou o peticionante a se deslocar em um raio de 50 km da Comarca de Itapema/SC a trabalho, bastando a mera comunicação ao juízo de origem.

A defesa aduz que a situação se modificou, uma vez que
FABIO
foi dispensado da empresa que laborava e, recentemente, foi admitido em um frigorífico para exercer o cargo de corretor de grãos.

Consigna que, por essa razão, necessitará se deslocar em distâncias maiores, notadamente nas comarcas dos Estados de Santa Catarina e do Paraná, devido a abrangência de atuação de seu novo empregador.

Postula, ao final, a substituição da medida cautelar imposta na Petição Criminal n. 1030983-11.2025.8.11.0000, pela exigência de mera comunicação ao juízo de origem quando houver deslocamento de seu domicílio de origem [Itapema/SC] a trabalho nas comarcas que abrangem os Estados de Santa Catarina e do Paraná.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo deferimento do pleito formulado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Nº 1009847-21.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Esta Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1026395-58.2025.8.11.0000
, na sessão realizada em
28/8/2025
, concedeu parcialmente a ordem impetrada em favor de
FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

“(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii)
não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv) proibição de manter contato, por qualquer meio, inclusive, telefônico e pelas redes sociais, dentre elas o WhatsApp, com os demais denunciados e com as testemunhas arroladas pela acusação;

(v) pagamento de fiança no valor correspondente a 200 (duzentos) salários-mínimos [CPP, art. 325, II], cujo montante deverá ser depositado perante o juízo de origem”.

Posteriormente, na sessão assíncrona realizada no período compreendido entre
30/9/2025
e
2/10/2025
, nos autos da Petição Criminal n. 1030983-11.2025.8.11.0000, esta Câmara Criminal acolheu parcialmente a pretensão deduzida por
FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA
, a fim de substituir a cautelar de proibição de ausência da comarca de origem, sem autorização judicial, pela mera comunicação ao Juízo de Itapema/SC de deslocamento a trabalho em um raio delimitado de 50km [cinquenta quilômetros] de seu domicílio.

Entretanto, a defesa alega que houve alteração da situação de
FÁBIO ROBERTO
, porquanto foi dispensado da empresa que laborava, sendo recentemente admitido em um frigorífico para exercer o cargo de corretor de grãos.

Contudo, em razão de sua nova função,
FÁBIO
necessitará se deslocar em distâncias maiores, notadamente as comarcas dos Estados de Santa Catarina e do Paraná, devido a abrangência de atuação da empresa em comento.

No caso em apreço, como bem destacou o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, em seu parecer,
“a função de corretor de grãos, exercida pelo requerente no Frigorifico Pinheiral, por sua própria essência, exige o seu deslocamento para as Comarcas do estado de Santa Catarina e do Paraná, em razão das referidas Comarcas serem de abrangência da atuação da empresa em comento”
.

Nesse diapasão, em razão da atual situação laboral do requerente,
FÁBIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA
, deve ser acolhida a pretensão deduzida, a fim de que seja garantido a ele o direito de prover sua própria subsistência e de sua família.

À vista do exposto, em consonância do parecer ministerial,
ACOLHO
a pretensão deduzida por
FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA
, a fim de substituir a cautelar imposta na Petição Criminal n. 1030983-11.2025.8.11.0000 – que autorizava seu deslocamento a trabalho em um raio delimitado de 50km [cinquenta quilômetros] de seu domicílio –, para exigência de mera comunicação ao juízo de origem quando houver deslocamento de seu domicílio de origem [Itapema/SC] a trabalho nos Estados de Santa Catarina e do Paraná.

Deverá o juízo de origem comunicar ao Juízo de Itapema/SC a modificação da cautelar outrora fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026